Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719138-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PINHEIRO DO AMARAL CARVALHO AGRAVADO: JK EDUCACIONAL EIRELI EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Débora Pinheiro do Amaral Carvalho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – JK Educacional Ltda. –, conquanto tenha condenado o agravado ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, fixando nova multa em caso de descumprimento, indeferira os pedidos de: (i) condenação por litigância de má-fé; (ii) expedição de ofício ao MEC e ao COREN; (iii) concessão de inscrição da agravante no órgão profissional correlato – COREN -, mesmo sem a apresentação do diploma; (iv) imposição de multa aos administradores da instituição de ensino executada. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma que se encontram ausentes os requisitos da litigância de má-fé diante da informação de que o pedido de expedição do diploma encontra-se em andamento, sendo o registro realizado por outra entidade. Consignara o decisório vergastado que a expedição de ofícios ao MEC e ao COREN pode ser realizada diretamente pela agravante, não havendo a necessidade de intervenção deste Juízo. Salientara o eminente sentenciante que o pedido de inscrição no COREN, mesmo sem a apresentação de diploma, ressoa impassível de análise nestes autos, uma vez que transcende o objeto da sentença, devendo, portanto, ser formulado em processo autônomo. Alfim, pontificara que a imposição de multa aos administradores da instituição agravada sobeja impassível, visto que estes não integraram a lide. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, que seja determinada: (i) a expedição imediata de ofício ao Ministério da Educação (MEC), relatando o descumprimento reiterado da instituição de ensino, para que sejam adotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo, incluindo a indicação de instituição de ensino superior que possa expedir o diploma da agravante, com aplicação supletiva do artigo 48, § 1o, da Lei 9.394/96; (ii) a expedição imediata de ofício ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), para que realize a inscrição da agravante com base na declaração de conclusão de curso, dispensando a apresentação do diploma; (iii) fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), diretamente aos administradores da agravada, para que cumpram a obrigação de fazer no prazo de 5 (cinco) dias. Alfim, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação das medidas antecipatórias requestadas, além do reconhecimento de litigância de má-fé da agravada, com imposição de multa nos termos do artigo 81, do CPC. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a flagrante ineficácia das medidas coercitivas adotadas até o momento, ressaindo, portanto, latente a necessidade de ampliação dos instrumentos de efetivação da tutela específica almejada. Nesse sentido, asseverara que, consoante o estatuto processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, de forma que o legislador ampliara os poderes do juiz na efetivação da tutela específica, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, o que possibilitara, além da aplicação de astreintes, a determinação de todas as medidas necessárias para a efetivação da tutela. Alegara que a decisão objurgada, ao limitar-se a reiterar medida coercitiva cuja ineficácia já restara demonstrada nos autos, incorrera em grave erro de julgamento, pois, indeferindo as outras medidas pleiteadas, limitara indevidamente o arsenal de instrumentos processuais disponíveis para a efetivação da tutela específica, violando o princípio da efetividade processual e mantendo a agravante em situação de desemparo que perdura há quase 4 (quatro) anos. Defendera que a medida coercitiva pode atingir não apenas o réu da ação, mas também outros sujeitos que tenham o dever jurídico de colaborar para o cumprimento do comando judicial, isto é, os representantes legais da pessoa jurídica que figura como ré. Nesse toar, alegara que o indeferimento do pedido de imposição de multa diretamente aos administradores da instituição agravada afronta os artigos 139, IV, e 77, § 2o ambos do CPC, pois não há a exigência de que estes integrem a lide como partes. Ressaltara que aludida multa tem caráter inibitório e visa responsabilizar pessoalmente aqueles que possuem, efetivamente, o poder de determinar o cumprimento da obrigação. Outrossim, pontificara que o juízo primevo, ao indeferir a expedição dos ofícios ao MEC e ao COREN, sob o prisma de que tais medidas administrativas poderiam ser tomadas diretamente pela exequente, desconsidera que a comunicação oficial emanada do Poder Judiciário possui força institucional significativamente superior a uma comunicação particular realizada pela parte, conferindo, assim, maior efetividade e celeridade à medida. Ademais, pontuara que a expedição de ofício ao MEC não se limita a mera comunicação, mas visa a aplicação supletiva do artigo 48, § 1o, da Lei no 9.394/96, que prevê a possibilidade de registro de diplomas por instituição indicada pelo Conselho Nacional de Educação quando a instituição originária apresenta problema para fazê-lo, o que ocorrera nos autos. Asseverara que o ofício ao COREN visa a concessão do registro profissional da agravante sem a apresentação do diploma, utilizando-se apenas da declaração de conclusão de curso diante da demora excessiva e injustificada na expedição do documento pela agravada. Acrescera que, na ausência de expedição do diploma, a responsabilidade recai sobre a União, consoante entendimento jurisprudencial. Reforçara que concluíra o curso de Enfermagem em 20/12/2019 e colara grau em 10/06/2021, no entanto, não consegue exercer sua profissão diante da ausência de diploma. Demais disso, apontara a configuração de litigância de má-fé pela agravada, que já descumprira três intimações judiciais para a entrega do diploma, limitando-se a apresentar justificativas vagas e protelatórias. Destacara a necessidade da concessão de tutela recursal para que sejam deferidas imediatamente a expedição dos ofícios pleiteados e a imposição de multa aos administradores da agravada, salientando que a probabilidade do direito restara evidenciada pela existência de título judicial transitado em julgado, pelo comprovado descumprimento reiterado da obrigação pela agravada e pela ineficácia manifesta das medidas até então adotadas pelo juízo, enquanto o perigo de dano decorre do longo período em que a agravante permanece impedida de exercer sua profissão por não possuir o diploma necessário, o que afeta diretamente sua subsistência e dignidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Débora Pinheiro do Amaral Carvalho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – JK Educacional Ltda. –, conquanto tenha condenado o agravado ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, fixando nova multa em caso de descumprimento, indeferira os pedidos de: (i) condenação por litigância de má-fé; (ii) expedição de ofício ao MEC e ao COREN; (iii) concessão de inscrição da agravante no órgão profissional correlato – COREN -, mesmo sem a apresentação do diploma; (iv) imposição de multa aos administradores da instituição de ensino executada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, que seja determinada: (i) a expedição imediata de ofício ao Ministério da Educação (MEC), relatando o descumprimento reiterado da instituição de ensino, para que sejam adotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo, incluindo a indicação de instituição de ensino superior que possa expedir o diploma da agravante, com aplicação supletiva do artigo 48, § 1o, da Lei 9.394/96; (ii) a expedição imediata de ofício ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), para que realize a inscrição da agravante com base na declaração de conclusão de curso, dispensando a apresentação do diploma; (iii) fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), diretamente aos administradores da agravada, para que cumpram a obrigação de fazer no prazo de 5 (cinco) dias. Alfim, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação das medidas antecipatórias requestadas, além do reconhecimento de litigância de má-fé da agravada, com imposição de multa nos termos do artigo 81, do CPC. Destarte, consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a expedição de ofícios aos destinatários indicados, assim como à fixação de multa aos administradores da agravada, não integrantes da lide, e à sujeição da agravada à pena de multa por litigância de má-fé, defronte o comportamento processual que assumira. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado, que, consoante o reportado supra, cinge-se à determinação de envio dos expedientes e da aplicação de astreintes em desfavor de terceiros não integrantes da lide. Inicialmente, quanto ao pedido reformatório pertinente à possibilidade da subsistência de determinação judicial determinando a fixação de multa diária diretamente aos administradores da agravada, não integrantes da lide, porquanto, ao ver da agravante, a multa coercitiva aplicada não surtira efeito, ressaindo imperiosa a adoção de medidas alternativas e complementares com o fito de responsabilizar quem, efetivamente, possui o poder de determinar o cumprimento da obrigação. Sob a égide do postulado ressoa latente que a medida vindicada visa atingir terceiros não integrantes da relação processual executiva, ou seja, estranhos à ação. Nesse contexto, não sobeja possível a incidência de medida judicial em face de terceiro que não participara da relação processual da qual emergira o título e a obrigação (CPC, art. 506). Registre-se que, abstraída qualquer consideração acerca da pertinência da astreinte pleiteada, inviável que a medida judicial alcance os terceiros que individualizara. A natureza da obrigação não legitima a medida vindicada a incidir sobre direitos pertencentes a terceiros que não participaram da ação na fase cognitiva, tampouco na fase executiva. Sob os parâmetros que norteiam o devido processo legal e as vigas de sustentação do processo como fórmula de resolução dos conflitos intersubjetivos, que orientam no sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada tem sua órbita de abrangência subjetiva adstrita aos vinculados à relação processual, não afetando, notadamente para prejudicar, terceiro, resplandece inexorável que o cumprimento de sentença não pode afetar terceiro alheio às obrigações derivadas do título que o aparelha e à relação processual executiva. Dito de outra forma, é juridicamente inviável que quaisquer atos executivos sejam endereçados ou atinjam terceiro não alcançado pelo título executivo e estranho à relação processual executiva. Inviável, pois, que haja, como vedam os contornos subjetivos pertinentes ao devido processo legal, a aplicação de multa aos administradores da agravada. Aliás, essa apreensão é denotada pela comezinha apreensão de que, no ambiente de execução ou da fase executiva que tenha por objeto obrigação de pagar quantia certa, conquanto aviada em face de pessoa jurídica, a responsabilização patrimonial dos sócios demanda a deflagração de incidente próprio com esse desiderato. No ambiente de obrigação de fazer, da mesma forma, não há como se ignorar, pois, a compartimentação de personalidades e obrigações entre pessoa jurídica e sócios, de molde a serem eles responsabilizados diretamente por obrigação afeta à criação jurídica. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado quanto ao ponto. A mesma formulação se aplica ao pedido volvido à expedição de ofício ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), de molde a ser promovida a inscrição da agravante no órgão profissional, mesmo sem a apresentação do diploma. Ora, o órgão não integra a composição processual da ação subjacente, não podendo, justamente em compasso com o alcance subjetivo da coisa julgada, princípio inerente ao devido processo legal, ser alcançado por qualquer cominação, frise-se novamente, qualquer cominação derivada de processo do qual não emergira (CPC, art. 506). O postulado com esse alcance dissente, portanto, das vigas que governam o devido processo legal. Por fim, quanto à expedição de ofício ao Ministro da Educação, almejando que sejam adotadas medidas cabíveis no âmbito administrativo, inclusive a indicação de ensino superior que possa expedir o diploma da agravante, sob o prisma de que a adoção de medidas alternativas e complementares à multa coercitiva direcionada à agravada mostram-se imperiosas para a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que restara demonstrada a insuficiência da multa aplicada isoladamente e diretamente à agravada, a providência não demanda incursão judicial, até porque a União também não está postada na posição passiva da ação. Se o visado é simplesmente denunciar o que tem havido no curso da ação que promove a agravante, não depende da interseção judicial, ao menos em ambiente de tutela liminar. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, recebendo e processando o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator